Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025501-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. J. L. D. C. - CPF: 110.103.841-12 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE LOPES DE CASTRO - CPF: 009.977.989-71 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0114-55 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE LOPES DE CASTRO - CPF: 009.977.989-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por menor impúbere, representado por seu genitor, condenando a ré ao pagamento de
R$ 15.000,00
a título de compensação moral, acrescido de juros e correção, além de custas e honorários de 20%.

A apelante sustenta inexistência de dano moral indenizável, alegando que o atraso da viagem decorreu de
problemas mecânicos inevitáveis
e que prestou a assistência possível, requerendo a
reforma da sentença
ou, subsidiariamente, a
redução do valor fixado
.

O Ministério Público opinou pelo
não provimento
do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os
problemas mecânicos e o atraso superior a 10 horas
configuram
falha na prestação do serviço
e ensejam
dano moral indenizável
;

(
ii
) avaliar se o
quantum indenizatório de R$ 15.000,00
fixado na sentença é
proporcional e razoável
, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença.

A
responsabilidade civil das transportadoras

é

objetiva
, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

e do
art. 734 do Código Civil
, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente de culpa.

Os
problemas mecânicos
que interrompem a viagem caracterizam
fortuito interno
, risco inerente à atividade empresarial, e não afastam o dever de indenizar.

Consoante o
art. 4o da Lei no 11.975/2009
, a empresa deve assegurar a continuidade da viagem em até três horas, o que não ocorreu, pois o atraso foi de aproximadamente dez horas, sem adequada assistência material.

As circunstâncias revelam
falha grave na prestação do serviço
, com passageiro menor obrigado a pernoitar em rodovia sem alimentação, água ou climatização, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

O
dano moral
decorre
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

O valor da indenização deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual o montante de
R$ 15.000,00
mostra-se excessivo, devendo ser
reduzido para R$ 10.000,00
.

Mantém-se o percentual de
20% de honorários advocatícios
, por adequação aos critérios do
art. 85, §2o, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atrasos excessivos e ausência de assistência mínima ao passageiro, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Problemas mecânicos em veículo de transporte coletivo constituem
fortuito interno
, não excludente de responsabilidade.

O valor de indenização por dano moral deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, admitindo-se sua redução quando excessivo diante das circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5o, V e X;
CDC
, art. 14, caput e §3o;
CC
, art. 734;
Lei no 11.975/2009
, art. 4o;
CPC
,
arts
. 1.010, II e III, e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1665741/RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019;
STJ,
AgInt
no REsp no 1823145/SP
, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019;
TJMT, Apelação Cível no
1001671-03.2024.8.11.0007
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2025, DJE 10.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA X ABNER JOABE LIMA DE CASTRO
, representado
por seu genitor
JOÃO ALEXANDRE LOPES DE CASTRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de r
ecurso de Apelação interposto por EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1025501-90.2024, ajuizada por
ABNER JOABE LIMA DE CASTRO
, menor impúbere, representado por seu genitor JOÃO ALEXANDRE LOPES DE CASTRO.

A sentença
julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros
pela
SELIC a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta que os fatos narrados não correspondem à realidade
. Diz que
o autor e seu genitor foram devidamente informados no momento da compra do bilhete sobre a possibilidade de atrasos.

Afirma
que o veículo sofreu problema mecânico na cidade de Itumbiara/GO, atribuindo-o às condições das estradas nacionais, e que enviou socorro com mecânico para conserto e prosseguimento até Rondonópolis/MT.
Fala
que em Rondonópolis outro veículo foi enviado para dar continuidade à viagem.

Alega a inexistência de danos morais indenizáveis, sustentando que os fatos não ultrapassa
ram

de
mero aborrecimento cotidiano. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como pela redução dos honorários advocatícios.

Posto isso,
requer a reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
313458498,
ocasião em que
o apelado
suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou
pelo não provimento do recurso
. (ID.
327041367
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese
,

o
requerente
representad
o
por seu
genitor,

ajuizou ação de indenização por danos

morais,
narr
ando
que adquiriu passagem de transporte terrestre operado pela ré para viajar de São Paulo/SP a Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 10/01/2024, às 20h15min, e chegada programada para o dia 12/01/2024, às 00h10min.

Disse que
, durante o percurso, o veículo apresentou problemas técnicos por duas vezes: primeiro na cidade de Itumbiara/GO, onde permaneceu parado por aproximadamente 4 horas, e posteriormente próximo à cidade de Rondonópolis/MT, onde o ônibus não conseguiu mais seguir viagem, parando em plena BR 163/364.

Falou
que foi forçado a dormir no local durante toda a noite, sem qualquer assistência, inclusive sem água, pois o veículo havia superaquecido e não tinha capacidade de refrigerar alimentos e água, nem mesmo o ar-condicionado funcionava.

Acrescentou que, e
m razão do atraso, somente chegou ao seu destino às 10h00min do dia 12/01/2024, permanecendo em trânsito por mais de 36 horas.

Com essa narrativa, postul
ou
pela condenação da
requerida
à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória conforme relatório
.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem,
a controvérsia cinge-se à ocorrência de danos morais e, em caso positivo, ao quantum indenizatório fixado na sentença.

A responsabilidade civil das empresas de transporte rodoviário de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores, salvo se comprovada alguma excludente de responsabilidade.

No caso em análise, restou incontroverso que o autor enfrentou atraso significativo em sua viagem em razão de problemas mecânicos no veículo da empresa apelante. A própria recorrente admite a ocorrência de falhas mecânicas que ocasionaram paradas durante o percurso, primeiro em Itumbiara/GO e posteriormente em Rondonópolis/MT.

Não merece acolhida a tese defensiva de caso fortuito ou força maior, pois problemas mecânicos em veículos utilizados na prestação de serviço de transporte são considerados
fortuitos internos, ou seja, riscos inerentes à atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade.

A Lei no 11.975/09, que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo, prevê em seu art. 4o que a empresa transportadora deve assegurar a continuidade da viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção. No entanto, no presente caso, o atraso excedeu significativamente esse limite, chegando a aproximadamente 10 horas.

Ademais, a apelante não comprovou ter prestado a devida assistência material ao autor durante o período em que o veículo permaneceu parado, conforme seria sua obrigação legal.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com os transtornos experimentados pelo autor, resta caracterizado o dano moral indenizável, especialmente considerando que o apelado é menor impúbere e foi submetido a condições precárias durante a viagem, tendo que dormir no ônibus parado em rodovia, sem acesso adequado a alimentação e água.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A DEZ HORAS E SUCESSIVAS FALHAS MECÂNICAS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por passageiras que enfrentaram atraso superior a dez horas em viagem entre Cascavel/PR e Alta Floresta/MT, com múltiplas trocas de veículos em condições precárias, ausência de ar-condicionado funcional e paralisação prolongada em estrada, mesmo com criança de dois anos entre os passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atrasos e veículos defeituosos, configura dano moral indenizável e estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço de transporte rodoviário, por sua natureza e finalidade, impõe ao prestador a obrigação de conduzir o passageiro ao destino de forma segura, confortável e dentro do prazo contratado, sendo sua responsabilidade objetiva, conforme o artigo 14 do CDC e o artigo 734 do Código Civil.

As falhas reiteradas nos veículos, o atraso superior a dez horas e a ausência de assistência adequada, sobretudo em situação que envolvia criança de dois anos, evidenciam defeito grave na prestação do serviço, revelando violação à dignidade dos consumidores.

A configuração do dano moral independe da demonstração de prejuízo concreto, pois o desconforto e a angústia suportados extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, tratando-se de dano in
re

ipsa
.

A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta diante da ausência de comprovação eficaz da ocorrência de excludentes legais, incumbência que competia exclusivamente à apelante (art. 14, §3o, do CDC).

Eventuais falhas técnicas nos veículos integram o risco da atividade da transportadora e caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

O valor de R$3.000,00 arbitrado para cada autora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A falha grave na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atrasos excessivos, reiteradas trocas de veículos defeituosos e ausência de assistência mínima, configura dano moral in
re

ipsa
.

A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva e não se afasta pela invocação genérica de caso fortuito ou força maior, sem comprovação adequada.

O valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, 14, caput e §3o; CC, art. 734; CPC/2015, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1007545-28.2017.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024, DJE 23.02.2024; TJMT, Apelação Cível no 1006445-59.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24.04.2024, DJE 06.05.2024.

(N.U 1001671-03.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados,

entendo que o valor
arbitrado na origem (
R$ 1
5
.000,00
)
se revela
des
proporcional às finalidades almejadas,
devendo ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

No tocante aos honorários advocatícios, mantenho o percentual fixado na sentença (20% sobre o valor da condenação), por estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025